Tribunal: STF
Processo: Ext 571
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
EXTRADIÇÃO - TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES -
CONVENÇÃO ÚNICA DE NEW YORK (1961) - ATOS DELITUOSOS PRATICADOS
TANTO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO QUANTO EM TERRITÓRIO SUICO -
CONCURSO DE JURISDIÇÕES PENAIS - INEXISTÊNCIA DE ATOS DE PERSECUÇÃO
CRIMINAL POR INICIATIVA DAS AUTORIDADES BRASILEIRAS - PREVALENCIA
DA JURISDIÇÃO HELVETICA - ALEGAÇÃO DE INOCENCIA DO EXTRADITANDO E
DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO QUE MOTIVOU
O PEDIDO EXTRADICIONAL - MATÉRIA INSUSCETIVEL DE DEBATE EM PROCESSO
DE EXTRADIÇÃO - EXTRADITANDO QUE E CASADO COM BRASILEIRA E POSSUI
FILHO BRASILEIRO DEPENDENTE DA ECONOMIA PATERNA - IRRELEVÂNCIA
JURÍDICA DESSA SITUAÇÃO - SÚMULA 421/STF - PEDIDO DEFERIDO.
 - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO PODE INDAGAR, EM SEDE
EXTRADICIONAL, DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO PENAL QUE FOI DEDUZIDA POR ÓRGÃO
COMPETENTE DO  ESTADO ESTRANGEIRO. A AÇÃO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA NÃO
LEGITIMA, EM     FACE DA NATUREZA ESPECIAL DE QUE SE REVESTE, A
FORMULAÇÃO DE QUALQUER INDAGAÇÃO PROBATORIA PERTINENTE AO ILICITO
CUJA PERSECUÇÃO PENAL      JUSTIFICOU O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
EXTRADICIONAL PERANTE A SUPREMA   CORTE.
          - O ENVIO, PARA TERRITÓRIO ESTRANGEIRO, DE COCAINA OU DE
SUBSTANCIAS ENTORPECENTES ADQUIRIDAS NO BRASIL, LEGITIMA O
DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO DESDE QUE AS AUTORIDADES NACIONAIS TENHAM
DEIXADO DE    ADOTAR, EM NOSSO PAIS, CONTRA O EXTRADITANDO, AS
PERTINENTES MEDIDAS  DE PERSECUÇÃO PENAL.
          O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ACENTUADO QUE, MESMO EM
OCORRENDO CONCURSO DE JURISDIÇÕES PENAIS ENTRE O BRASIL E O ESTADO
REQUERENTE, TORNA-SE LICITO DEFERIR A EXTRADIÇÃO NAQUELAS HIPÓTESES
EM QUE O FATO DELITUOSO, AINDA QUE PERTENCENDO CUMULATIVAMENTE AO
DOMÍNIO DAS LEIS BRASILEIRAS, NÃO HAJA ORIGINADO PROCEDIMENTO PENAL-
-PERSECUTORIO CONTRA O EXTRADITANDO PERANTE ÓRGÃOS DO PODER
JUDICIARIO DO BRASIL. PRECEDENTES.
          - A CIRCUNSTANCIA DE O EXTRADITANDO TER CONJUGE BRASILEIRO
E POSSUIR FILHO BRASILEIRO DEPENDENTE DA ECONOMIA PATERNA NÃO ATUA
COMO CAUSA OBSTRATIVA DA EXTRADIÇÃO DO SUDITO ESTRANGEIRO. SÚMULA
421.JURISPRUDÊNCIA DO STF.